Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Apelação Cível n. 1000895-29.2021.8.11.0000
RECORRENTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: AUTOPORT INDÚSTRIA DE TELHAS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente para manter a decisão da magistrada singular que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, conforme ementa adiante destacada (ID 83596951):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – CONEXÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – POSSIBILIDADE – REGISTRO MERAMENTE INFORMATIVO – INEXISTÊNCIA DE EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo executivo no registro público do imóvel litigioso. Tal anotação não consiste em pré-penhora, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
Recurso desprovido.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – AI no 1000895-29.2021.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 14.04.2021).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID: 88673452.
Nas razões recursais, a parte recorrente informa, em preliminar, a existência de ação pretérita conexa. Assevera que em 04.09.19, ajuizou ação de execução de título extrajudicial, distribuída perante a 7a Vara Cível de Cuiabá. Assenta, no entanto, que foi proposto, por dependência ao feito executivo, embargos à execução, em que se alegou a inexistência de título executivo e a exceção do contrato não cumprido. Entende que as ações devem ser reunidas no juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, para serem processadas e julgadas simultaneamente.
Para além da preliminar invocada, narra que no dia 10.05.17 firmou com a parte recorrida instrumento particular de cessão, cujo objeto inclui a entrega de alguns imóveis para pagamento, dentre os quais o lote 04, Qd. 07, do Condomínio Terra Selvagem Golf, em contrapartida a cessionária se obrigaria a quitar toda dívida no valor integral com a empresa Romão Ind. e Comércio de Móveis.
Esclarece que a obrigação de repassar o imóvel à parte recorrida é da empresa cessionária e não da anuente, e, por isso, não poderia figurar no polo passivo da demanda originária.
Alega que a parte recorrida omitiu a existência de um contrato primitivo, que deveria ser objeto de acerto de contas, ao término da obra, o que não se realizou, tanto que seu objeto está em discussão na execução n. 1028805-73.2019.8.11.0041, na qual se alegou a iliquidez do título e a exceção de contrato não cumprido.
Destaca a onerosidade excessiva do contrato e ressalta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e, apontando ofensa ao artigo 300 do CPC requer a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiário da justiça gratuita (IDS 91926485 e 96117492).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 97290978).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de indicação do dispositivo violado e falta de dialeticidade (Súmulas 283/284).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a" e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora alegue preliminar de conexão e teses que configurariam exceção de contrato não cumprido e onerosidade excessiva, não indicou quais os dispositivos de lei violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, é importante ressaltar que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto às teses o outrora mencionadas, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada o órgão fracionário não conheceu das questões atinentes preliminar de conexão, exceção de contrato não cumprido e onerosidade excessiva ao argumento de que estes pontos não foram objetados perante a togada a quo, razão pela qual não poderiam ser objeto de enfrentamento pela Corte revisora, sob pena restar caracterizada uma inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais seja, o não enfrentamento dos pontos supramencionados por ofensa ao duplo grau de jurisdição e inovação recursal.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da violação ao artigo 300 do CPC – Súmula 735/STF.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Sodalício negou provimento ao recurso da parte agravante, ora recorrente, que pretendia a cassação da liminar de deferiu em parte o pleito da recorrida e determinou a averbação premonitória, junto a matrícula do imóvel, acerca deste litígio, para dar conhecimento à terceiros a respeito da existência da controvérsia que incide sobre o bem.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça